Tribunal: TJDFT
Processo: 0066435-51.2009.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: TMR COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO ELETRONICO LTDA APELADO: ELETROCHAVES AR CONDICIONADO E REFORMAS LTDA, ELI CORREIA DA SILVA, FRANCIVANIO ALVES MONTENEGRO, LEOMAR OLIVEIRA DE MORAIS DESPACHO O apelante, preliminarmente, pede a concessão da gratuidade de justiça (ID 51136527). Diante disso, proferi despacho (ID 51570433) para que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos comprobatórios da alegada precariedade de sua condição financeira. O apelante peticionou (ID 51972525) juntando o comprovante de pagamento das custas recursais (ID 51972527), todavia, em desacordo com o normativo legal. Tendo em vista o não atendimento do comando judicial acima mencionado, intime-se o apelante para que comprove, no derradeiro prazo de cinco (5) dias, o devido recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator